Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-44.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001504-44.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. VALOR MANTIDO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Galera Mari e Advogados Associados e pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários, julgou procedente o pedido do escritório para fixar o valor de R$ 43.337,21, corrigido pela SELIC desde o arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, em razão da rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios. Também foi determinada a condenação do banco ao pagamento das custas e de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é cabível o diferimento das custas processuais nos termos do art. 82, § 3º, do CPC;

(ii) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide;

(iii) saber se é devida a verba honorária proporcional mesmo diante de cláusula contratual em sentido contrário;

(iv) saber se o valor arbitrado deve ser mantido, majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A redação do art. 82, § 3º, do CPC/2015, incluída pela Lei nº 15.109/2025, autoriza o recolhimento das custas processuais ao final nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive nas de arbitramento com conteúdo condenatório.

4. A instrução documental revelou-se suficiente à formação do convencimento do juízo, não havendo cerceamento de defesa pela negativa de prova testemunhal.

5. A cláusula contratual que exclui a remuneração por serviços não concluídos não impede o arbitramento proporcional dos honorários diante da rescisão unilateral imotivada, à luz do art. 22, § 2º, do EOAB e da jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

6. A atuação do escritório nas demandas judiciais foi devidamente comprovada, e o valor arbitrado mostra-se proporcional à natureza e ao tempo dos serviços prestados, considerando o grau de complexidade e ausência de êxito econômico direto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos. Sentença mantida. Recolhimento das custas processuais autorizado ao final.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e por BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Arbitramento de Honorários” (Proc. nº 1001504-44.2025.8.11.0041), ajuizada pelo escritório apelante contra a instituição financeira, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de R$ 43.337,21, corrigidos pela SELIC desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por entender que, embora existente contrato de honorários, a rescisão unilateral do ajuste antes do término dos serviços impõe o arbitramento proporcional da verba, a fim de evitar enriquecimento ilícito e assegurar remuneração pelos atos já realizados. Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 326478896).

O escritório/apelante sustenta, inicialmente, que tem direito ao diferimento do pagamento das custas recursais, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC, sob o fundamento de que, em ações de cobrança de honorários advocatícios, a responsabilidade pelo recolhimento final recai sobre a parte sucumbente. Assevera que tal interpretação já vem sendo acolhida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, colacionando precedente específico.

No mérito, aduz que a r. sentença, embora tenha reconhecido o direito ao arbitramento, fixou valor desproporcional e insuficiente frente à extensão dos serviços prestados durante décadas e ao elevado valor econômico das demandas patrocinadas (Processos nº 0001215-05.2009.8.14.0107 e nº 0002351-72.2013.8.14.0050).

Enfatiza que o adiantamento contratual nunca teve natureza remuneratória, que o trabalho desenvolvido supera o que resta documentado nos autos e que o banco obteve benefício econômico direto com a atuação do escritório, ainda que posteriormente tenha rescindido o contrato.

Defende, ainda, que, após a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.365/2022, o art. 22, §2º, do EOAB passou a exigir obrigatoriamente a aplicação dos critérios objetivos do art. 85, §§2º, 3º, 6º-A, 8º e 20, do CPC, de modo que o arbitramento judicial dos honorários deve respeitar o percentual mínimo de 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Assevera que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e outros tribunais estaduais já vêm aplicando tais parâmetros, inclusive em casos envolvendo as mesmas partes e idêntica matéria, colacionando diversos precedentes.

Enfatiza que a rescisão unilateral e antecipada do contrato pelo banco frustrou a justa expectativa de recebimento dos honorários
ad exitum
, razão pela qual deve ser reconhecido o direito ao arbitramento proporcional e majorado, evitando-se o enriquecimento sem causa e assegurando-se remuneração condizente com a natureza alimentar da verba honorária.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecido o direito ao diferimento das custas recursais e, no mérito, seja majorado o valor dos honorários arbitrados, aplicando-se os percentuais do art. 22, §2º, do EOAB c/c art. 85, §§2º e 20, do CPC, ou outro valor que este Tribunal julgar adequado, compatível com a extensão, duração e valor econômico das demandas patrocinadas (cf. Id. nº 326478904).

O banco apelante, por sua vez, sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, porquanto o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem permitir a produção de prova testemunhal essencial para esclarecer a dinâmica contratual, a remuneração por etapas e a existência de termo de quitação assinado pelo recorrido. Afirma que havia solicitado a oitiva do autor para demonstrar que este sempre recebeu regularmente todos os honorários correspondentes às fases concluídas, sendo indevido qualquer pagamento adicional.

Aduz, também, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, pois os embargos de declaração opostos apontando omissões e contradições relevantes foram rejeitados sem o devido enfrentamento das teses deduzidas, tendo o juízo, inclusive, aplicado multa por litigância de má-fé, medida que considera desproporcional e abusiva.

No mérito, assevera que o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente que, em caso de rescisão, o advogado somente faria jus aos honorários relativos às etapas concluídas, “perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos”, o que afastaria qualquer arbitramento judicial, sendo inaplicável o art. 22, § 2º, do EOAB quando há estipulação contratual válida.

Sustenta que não houve benefício financeiro ao banco nos processos indicados na inicial: na ação nº 0001215-05.2009.8.14.0107 houve acordo firmado por novo patrono; e na ação nº 0002351-72.2013.8.14.0050 houve extinção sem resolução de mérito, inexistindo êxito ou vantagem econômica decorrente da atuação do recorrido.

Defende, ainda, que eventual fixação de honorários deve observar o art. 85, § 8º, do CPC, sendo admissível apenas por equidade, jamais por percentual sobre o valor da causa, sob pena de enriquecimento sem causa e violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pede, pois, o provimento do recurso, para anular a sentença a fim de permitir a instrução probatória; ou, superadas as preliminares, para reformá-la integralmente e julgar improcedentes os pedidos; subsidiariamente, requer a redução do valor (cf. Id. nº 326478907).

A Sociedade/autora ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº 326478911, enquanto o Banco/réu contrarrazoou junto ao Id. nº 326478910, ambos com postulações reciprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a controvérsia posta à apreciação desta Câmara diz respeito à validade da sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor do escritório recorrido em razão da rescisão imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos, firmada com o BANCO BRADESCO S.A., antes do encerramento de demanda judicial em curso, especificamente os autos da busca e apreensões n.º 0001215-05.2009.8.14.0107 e 0002351-72.2013.8.14.0050.

Preliminar – Pagamento das custas processuais ao final da demanda

Assiste razão ao autor/apelante.

Com efeito, o art. 82, § 3º, do CPC, recentemente incluído pela Lei nº 15.109/2025, dispõe que:

“Nas ações de cobrança, por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais [...]”.

No caso em apreço, trata-se de ação de arbitramento de honorários de natureza eminentemente condenatória, o que a equipara à ação de cobrança. Aplica-se, portanto, a norma processual federal que impõe o diferimento das custas para o final da demanda.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 82, § 3º, DO CPC. PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL SOBRE PROVIMENTO ADMINISTRATIVO LOCAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão que indeferiu o pedido de recolhimento das custas ao final do processo, formulado nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento de inaplicabilidade do art. 82, § 3º, do CPC e de vedação expressa constante no Provimento nº 39/2020/CGJ-MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a norma do art. 82, § 3º, do CPC, com a redação introduzida pela Lei nº 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas nas ações de arbitramento de honorários advocatícios;

(ii) saber se a norma federal prevalece sobre provimentos administrativos de origem estadual que estabeleçam interpretação diversa.

III. Razões de decidir

3. A interpretação literal e sistemática do art. 82, § 3º, do CPC evidencia que o diferimento das custas se aplica às ações de cobrança de honorários promovidas “por qualquer procedimento”, incluindo-se, nesse escopo, as ações de arbitramento com conteúdo condenatório.

4. A finalidade da norma é assegurar o amplo acesso à jurisdição para o advogado que postula em causa própria, impedindo que o adiantamento de custas inviabilize o exercício do direito creditício decorrente da atividade profissional.

5. Normas administrativas de caráter local, como o Provimento nº 39/2020/CGJ-MT, não podem restringir direitos processuais expressamente previstos em lei federal, sob pena de afronta à hierarquia normativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para autorizar o recolhimento das custas processuais ao final da ação de arbitramento.

Tese de julgamento:

“1. O art. 82, § 3º, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas iniciais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quando veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório.

2. Normas administrativas locais não podem prevalecer sobre normas processuais federais.” (N.U 1020187-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025)

Nesse cenário,
acolho a preliminar
suscitada pela parte autora e defiro o pedido de recolhimento das custas ao final, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC.

Preliminar – Cerceamento de defesa

Consoante dispõe o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é lícito ao magistrado julgar antecipadamente a lide quando a matéria versar unicamente sobre direito ou quando estiver suficientemente instruída com prova documental. Transcreve-se:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

No presente caso, trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de rescisão contratual imotivada. O conjunto probatório é composto, majoritariamente, por documentos — notadamente o contrato de prestação de serviços, os termos de rescisão e de quitação e a descrição das atividades exercidas pelo recorrido nas ações em que atuou.

Não há controvérsia quanto à efetiva atuação do escritório Galera Mari nos processos mencionados, tampouco quanto à rescisão contratual unilateral, ocorrida em novembro de 2020.

A controvérsia, portanto, é eminentemente jurídica: saber se, à luz do art. 22, § 2º, do EOAB, é devida remuneração proporcional pela atuação parcial em processos em que o mandato foi revogado imotivadamente.

Assim, entendo que o juízo de origem agiu de forma correta ao julgar antecipadamente a lide, com fulcro no art. 355 do CPC.

A prova testemunhal requerida pelo banco destinava-se a esclarecer pontos já documentados ou juridicamente irrelevantes para o deslinde da controvérsia, como a compreensão subjetiva das cláusulas contratuais ou da relação de confiança entre as partes — elementos que não afastam o direito ao arbitramento proporcional, dada a prestação efetiva de serviços.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o juiz, diante da suficiência do conjunto probatório, indefere a produção de provas reputadas desnecessárias, como bem exemplifica o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatória. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ"

(STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

No mesmo sentido a jurisprudência das Câmaras de Direito Privado do Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso, assenta que o juiz é o destinatário da prova, podendo, nos termos do artigo 370, do CPC, determinar a realização das quaisquer que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes. Veja-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À ARREMATAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E ARREMATAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DIRETO DA PROVA, A QUEM INCUMBE AFERIR SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DE PRODUÇÃO DE DETERMINADA PROVA E SUA VALORAÇÃO – REGRA DO ART. 371 /CPC – DEMONSTRADA A DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como se sabe, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC) . Às partes incumbem somente comprovar suas alegações mediante apresentação de prova e contraprova, o que ocorreu no caso concreto. Não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a sua produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito. Como é livre seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o Magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10150953620248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026067-36.2022.8.11 .0000 AGRAVANTE: SIND DOS TRAB NAS IND DE ALIMEN DO ÁLCOOL E REFINACAO DE ACUCAR E AFINS NOS MUNICI DE CACERES REGIAO MT AGRAVADO: DANILO MUNIZ PONTES EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – DESPACHO SANEADOR – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SE O MAGISTRADO ENTENDER PELA SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese de que o rol do art. 1 .015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, pois admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que se aplica às hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre a produção de prova testemunhal para comprovar alegações suscitadas em defesa. Assim, cabível o conhecimento do recurso.

Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao indeferimento da produção da prova requerida, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

(TJ-MT - AI: 10260673620228110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA “QUERELA NULLITATIS INSANABILIS” - DECISÃO SANEADORA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – FALSIDADE DE ASSINATURA - PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTE AO DESLINDE DA QUESTÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz é o destinatário da prova, podendo, nos termos do artigo 370, do CPC, determinar a realização das quaisquer que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes. Tratando-se de discussão acerca da falsificação ou não da assinatura de documento, somente a prova pericial grafotécnica, diante de sua especificidade, é necessária para produzir a conclusão acerca da validade da assinatura, dispensando a prova oral.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003026-69 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024)

Dessa forma,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa.

Da Suposta Negativa de Prestação Jurisdicional

O Banco Bradesco sustenta que a sentença seria nula por negativa de prestação jurisdicional, em razão da rejeição dos embargos de declaração sem enfrentamento adequado das teses defensivas.

Contudo, não assiste razão à parte.

A análise da sentença revela que o magistrado de origem apreciou de forma fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia. A mera circunstância de não ter acolhido integralmente as alegações da parte não configura omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, mas sim o exercício do livre convencimento motivado.

A sentença abordou a validade das cláusulas contratuais, o conteúdo do termo de quitação e os fundamentos jurídicos que embasaram o arbitramento proporcional dos honorários.

Ausente qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade que justificasse a anulação do decisum,
rejeito
também esta preliminar.

Do Mérito

A controvérsia central dos autos reside em determinar se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório que teve seus poderes revogados unilateralmente pelo cliente antes da conclusão das ações judiciais sob seu patrocínio e, em caso positivo, quais são os parâmetros adequados para tal arbitramento.

Conforme consta dos autos, o Escritório autor e o Banco Bradesco celebraram, em 19/02/2016, contrato de prestação de serviços advocatícios (Id. nº 326478486), por meio do qual o escritório foi constituído para representar judicialmente a instituição financeira nas demandas que lhe fossem encaminhadas.

Em decorrência dessa contratação, o escritório passou a atuar em nome do banco nas ações de busca e apreensão nº 0001215-05.2009.8.14.0107 e nº 0002351-72.2013.8.14.0050, envolvendo créditos exequendos, à época, de R$ 600.986,64 e R$ 265.757,65, respectivamente.

Entretanto, em 19/11/2020, houve a rescisão unilateral do contrato pelo banco (Id. nº 326478493), tendo o escritório deixado de perceber os honorários referentes ao trabalho desenvolvido até aquela data, o que motivou o ajuizamento da presente ação de arbitramento.

Embora o contrato preveja cláusula (17.6) dispondo que, na hipótese de rescisão, o advogado não fará jus a “qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos”, tal disposição contratual não pode ser interpretada de forma isolada, devendo ser analisada sob a ótica dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, ambos de estatura constitucional (art. 5º, caput, e art. 1º, III, da CF/88) e legal (art. 422 do Código Civil).

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que a rescisão unilateral e imotivada do mandato autoriza o arbitramento judicial proporcional dos honorários, mesmo diante de cláusula contratual em sentido contrário, desde que haja prova da prestação de serviços.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. MANDATO. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser cabível o ajuizamento de ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese em que há revogação imotivada do mandato judicial. Precedentes.2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.” (AREsp n. 2.862.091/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025)

Esse é, a propósito, o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

“Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas - RAC nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 26/07/2023).

“A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Antônia Siqueira Goncalves - RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, julgado em 06/09/2023).

“É cabível arbitramento judicial de honorários em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Serly Marcondes Alves - RAC nº 1026565-09.2022.8.11.0041, Julgado em 27/09/2023)

Assim, mesmo diante da cláusula contratual que prevê o “perecimento do direito” aos honorários não integralmente auferidos, a atuação comprovada do escritório nas ações judiciais justifica o arbitramento proporcional da verba honorária, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito da parte contratante.

Destaca-se que o termo de quitação firmado em 10/03/2020 refere-se apenas a valores e despesas até 31/12/2019, sem discriminação dos valores quitados, o que contraria o disposto no art. 320 do Código Civil e não impede a cobrança de valores relativos a serviços prestados posteriormente.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIALPROCEDÊNCIA- FIXAÇÃOCOM BASE NA TABELADA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu.” (TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado.Julgado:08/03/2023, DJe: 10/03/2023; g. n

Superada essa questão, passo à análise do quantum fixado a título de honorários advocatícios, ponto de insurgência comum a ambos os recursos.

Como é sabido, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, deve observar, sempre que possível, os critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC, a saber: grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Entretanto, o arbitramento não se confunde com a fixação de honorários sucumbenciais e não está adstrito, necessariamente, aos percentuais de 10% a 20% previstos no art. 85, § 2º, do CPC, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

O que se exige é que a fixação seja feita com base na apreciação equitativa, com observância da proporcionalidade entre o valor arbitrado e o trabalho efetivamente realizado.

No caso concreto, os processos patrocinados tramitaram nas comarcas de Dom Eliseu/PA e Santa Araguaia/PA, onde o escritório autor não possui sede, implicando maiores deslocamentos e custos. A prestação dos serviços perdurou por cerca de cinco anos, com atuação diligente e contínua, conforme registrado na sentença, especialmente no acompanhamento processual e nas manifestações relativas à localização dos bens objeto das ações.

Todavia, trata-se de ações de busca e apreensão, de complexidade jurídica moderada e que, no caso, não exigiram atuação processual extraordinária.

Ademais, não houve êxito final nas ações, tendo uma sido extinta sem resolução de mérito e a outra finalizada por acordo conduzido por novo patrono, o que afasta a aferição de eventual proveito econômico direto, mas não elide o direito à remuneração pelos atos praticados.

O valor arbitrado — R$ 43.337,21 — corresponde a aproximadamente 5% do valor atualizado das duas causas somadas, o que se mostra razoável e proporcional diante das peculiaridades da demanda.

Dessa forma, não há justificativa para a majoração pretendida pelo escritório nem para a redução suscitada pelo banco, devendo o quantum fixado ser mantido.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por ambas as partes, mantendo íntegra a sentença recorrida que arbitrou os honorários advocatícios no valor de R$ 43.337,21 (quarenta e três mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos), com correção monetária pela SELIC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Contudo,
defiro
o recolhimento das custas processuais ao final da demanda ao escritório/apelante.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com as custas processuais na proporção de 50% e com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos. Não há falar em honorários recursais, pois ambos os recursos foram desprovidos, não se configurando a hipótese do art. 85, §11 do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026